Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010657-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CLÁUDIO SCHECHELI
RECORRIDO: IDALIRIO DARIVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLÁUDIO SCHECHELI com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 106172483):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE CONCEDEU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUMENTO DE NÃO HAVERIA POSSE DA PARTE AGRAVADA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE POSSE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES. COMPROVAÇÃO DE QUE A PERMUTA ENTRE OS IMÓVEIS NÃO SE EFETIVOU. POSSE DA PARTE AGRAVADA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos não há como reconhecer a tese do agravante de que houve permuta entre os imóveis, de forma que o agravado não teria mais a posse do imóvel. Isso é assim porque, o agravado comprovou que não ocorreu a permuta, logo não subsiste o argumento utilizado pelo recorrente.
2. Decisão de origem mantida.
3. Recurso desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1010657-40.2019.8.11.0000, Relatores (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 19/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 116020953).
A parte recorrente alega em apertada síntese violação ao artigo 561 do Código de Processo Civil, artigos 1.1963 e 1.211 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que um dos quatro requisitos obrigatórios para o deferimento da liminar em reintegração de posse não restou demonstrado, qual seja, comprovação da posse do imóvel rural pelo recorrido.
Assevera que: “(...) malgrado a petição inicial do Recorrido sequer tenha demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no sobredito Art. 561 do CPC, em completo ato de má-fé, trouxe à baila ainda, inconteste ilação de que parte da área arrendada, por força de contrato de permuta firmado com a Sra. Claudete Maria Schecheli, cuja parcela o Recorrente já encontrava-se explorando há mais de 17(Dezessete) anos, era de sua propriedade. Diante da infundada alegação, iniciou-se então o entrave judicial acerca da real titularidade/posse sobre a área”.
Aduz que: “(...) por força do contrato de arrendamento firmado entre o Recorrente e a Sra. Claudete Maria Schecheli, não há que se olvidar que esta tinha para si e exercia posse mansa e pacífica de parte da área descrita na Matricula no 628 do CRI de Sapezal-MT, tanto é que de lá, respeitando a função social inerente à propriedade, colhia seus frutos. 69. Logo, em atenção ao dispositivo legal ora invocado, o Recorrente, ainda que não figurasse como proprietário, era legítimo possuidor e explorava referida área, devendo, portanto, ser mantido na posse do imóvel rural.”
Requer a exclusão da multa por litigância de má fé diante da violação à Súmula 98 do STJ.
Recurso tempestivo (id. 119480976).
Contrarrazões apresentadas fora do prazo legal (id. 122772978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente e manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do recorrido pelo juiz de primeiro grau.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. (...).
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 561 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, quanto à ofensa aos artigos 561 do CPC e 1.1963 e 1.211 do CC, cuja a controvérsia está amparada na assertiva de que a posse do imóvel não pertence a parte recorrida, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo óbice sumular 7/STJ. (AgInt no REsp 1872220/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
““AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. (...)
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 98 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça